Tribunal: TJSP
Processo: 2320721-60.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Execução de título extrajudicial. Medidas coercitivas atípicas. Apreensão de passaporte e CNH. Acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento. Alegação de omissão quanto à análise do acervo fático-probatório demonstrativo do padrão de vida do executado. Vício inexistente. Enfrentamento expresso dos requisitos do Tema Repetitivo 1137 do STJ. Inconformismo com o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Execução de título extrajudicial. Medidas coercitivas atípicas. Apreensão de passaporte e CNH. Acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento. Alegação de omissão quanto à análise do acervo fático-probatório demonstrativo do padrão de vida do executado. Vício inexistente. Enfrentamento expresso dos requisitos do Tema Repetitivo 1137 do STJ. Inconformismo com o resultado do julgamento. Pretensão de rediscussão do mérito. Descabimento na via estreita dos aclaratórios. EMBARGOS REJEITADOS.